Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708536-11.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA BATISTA VIVO PARA CRISTO APELADO: ANGELA MARIA JOSE DA SILVA, ANISIO DE SOUSA LOBO NETO D E C I S Ã O Instada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça (ID 26469422), a recorrente colacionou aos autos relatórios de receitas e despesas, bem como comprovantes de pagamentos/compras diversos (limpeza, aulas de dança, energia elétrica, água, pagamento de pastor, de prédio da igreja, livros, entre outros). Acontece que referidos documentos, por si só, não têm o condão de conferir à declarante os benefícios da gratuidade de justiça, ante a ausência de informações provenientes da Receita Federal. Na inicial, a recorrente busca a adjudicação compulsória de imóvel adquirido por quase R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que, teoricamente, afasta a presunção de miserabilidade jurídica. Lado outro, as custas iniciais foram recolhidas, conforme atesta o ID 25209582, atitude que acarreta a preclusão lógica quanto ao pedido de concessão de gratuidade. Assim, tendo em vista que as despesas processuais praticadas por esta egrégia Casa de Justiça estão entre as mais módicas do País e ausente demonstração cabal da sua miserabilidade jurídica, outra medida não há que indeferir o pedido de gratuidade de justiça, concedendo prazo de 10 (dez) dias para realizar o pagamento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador